Tribunal: TJSP
Processo: 2210973-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INADIMISSIBILIDADE – Recurso interposto contra pronunciamento judicial sem conteúdo decisório – Situação que impõe o não conhecimento do recurso, porquanto inadmissível, consoante disciplina o Código de Processo Civil (art. 203, § 2o, art. 932, III e art. 1.015, parágrafo único) – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2210973-98.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SUZE ARTEM DINIZ, são agravados
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPREM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
Instrumento no:
2210973-98.2020.8.26.0000
Agravante: SUZE ARTEM DINIZ
Agravado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E OUTRO
Interessados: SUELI DE MAIS ROSA LOVISOTTO E OUTROS
Comarca: SÃO PAULO
Voto: 29297
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

INADIMISSIBILIDADE
Recurso interposto
contra pronunciamento judicial sem conteúdo
decisório

Situação que impõe o não conhecimento do recurso, porquanto
inadmissível, consoante disciplina o Código de
Processo Civil (art. 203, § 2o, art. 932, III e art.
1.015,
parágrafo
único)

Recurso
não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUZE ARTEM
DINIZ, objetivando a reforma do pronunciamento judicial de fls.
584, proferido na fase de cumprimento de sentença da Ação de no
1021641-43.2015.8.26.0053, movida em face do MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO.
Intimada a prestar esclarecimento acerca do interesse de agir e do
cabimento do presente recurso (fls. 50/51), a Agravante quedou-se
inerte.
É, em síntese, o relatório.
O presente recurso não pode ser conhecido.
Isso porque, no caso dos autos, depreende-se que a manifestação
judicial de fls. 584, sobre a petição de fls. 583, não possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conteúdo decisório; portanto, não se enquadra como decisão
interlocutória a dar azo à interposição do presente agravo de
instrumento.
Nesse aspecto, consoante ensinam Cândido Rangel Dinamarco,
Gustavo Henrique Righi Ivahy Badaró e Bruno Vasconcelos Carrilho
Lopes:
“O Código de Processo Civil não dá uma conceituação
direta das decisões interlocutórias, preferindo fazê-lo
pela negativa, a saber, dizendo que 'decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no parágrafo
1o (CPC, art. 203, § 2o)' (in Teoria geral do processo -
32a ed. rev. e ampl. - São Paulo: Malheiros, 2020, p.
397).
Aliás, na decisão de fls. 591, o Juízo a quo determinou que os
executados se manifestassem sobre as aludidas alegações dos
exequentes de fls. 583, conferindo oportunidade de exercício do
contraditório, antes de proferir decisão sobre a questão
controvertida o que confirma a ausência de conteúdo decisório
acerca da manifestação da Agravante à fl. 583.
Em vista disso, o presente agravo não pode ser conhecido, uma
vez que a pronunciamento judicial combatido não se enquadra
sequer como decisão interlocutória, nos moldes do art. 203 do
Código de Processo Civil, ipsis litteris:
Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão
em
sentenças,
decisões
interlocutórias
e
despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos
procedimentos
especiais,
sentença
é
o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase
cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução.
§
2o
Decisão
interlocutória
é
todo
pronunciamento judicial de natureza decisória
que não se enquadre no § 1o.
§
3o
São
despachos
todos
os
demais
pronunciamentos do juiz praticados no processo,
de ofício ou a requerimento da parte.
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, não se conhece do recurso, nos
termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
RUBENS RIHL
Relator